Tribunal: TJDFT
Processo: 0701632-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701632-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: RENATA RIBEIRO GOMES DE QUEIROZ, ALAOR BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR AGRAVADO: CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ALAOR BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR e RENATA RIBEIRO GOMES DE QUEIROZ, contra decisão de ID – 42938506. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 43034549. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA – ME, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 1 de fevereiro de 2023 15:34:14. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador